Tribunal: TJDFT
Processo: 0004792-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Vistos, etc. Em petição acostada às pags. 1/5 do ID Num. 28888759, as partes noticiaram a formalização de acordo, requerendo, consequentemente, a extinção do feito. Registre-se que os recursos de apelação interposto por ambas as partes já foram julgados, inclusive os Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão. Nada obstante, consoante o disposto no artigo 3o, § 3o, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados, acrescentando ainda o artigo 139, V: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; (...) E preconiza o 840 do Código Civil: Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Quadra dizer, portanto, que mesmo após a prolação da sentença ou acórdão, podem as partes transacionar o objeto do litígio. Nesse sentido, há muito vem decidindo o C. STJ: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologaçãojudicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF- Rel. Min. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - TERCEIRA TURMA - DJe 29/10/2015 RB vol. 625 p. 4) E este eg TJDFT: “[...] 3. Nada impede que seja acordado e homologado transação após sentença de mérito, inclusive já transitada em julgado, sem que isso implique afronta à coisa julgada e os artigos 485 a 495 do CPC. 3.1. O magistrado não pode se sobrepor à vontade das partes, quanto propõem homologaçao de acordo dentro dos limites do objeto do litígio. 3.2. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais e disponíveis, o acordo celebrado entre as partes deve ser homologado pelo magistrado para que produza efeitos jurídicos e processuais. 3.3 A recusa na homologaçao somente deve estar fundada na verificação da presença de algum vício de vontade, o que não se observa nos autos. 3.4. Jurisprudência: (...) 4. Não há óbice para a homologaçao de acordo extrajudicial em juízo após a prolação de sentença, inclusive depois do trânsito em julgado . Precedentes do TJDFT. (...) (07097932320188070000, Cesar Loyola, 2a Câmara Cível, PJe: 25/10/2018) 4. Apelo provido. “ (07013165620198070006 – ac. 1238061 - 2a Turma Cível – Rel. Des. JOÃO EGMONT - PJe : 26/03/2020) Sendo assim, diante das disposições legais supra citadas e tendo em vista os poderes específicos para transigir que foram outorgados aos advogados subscritores do acordo extrajudicial (ID Num. 3129827 - Pág. 2; Num. 3130088 - Pág. 1; Num. 22132933 - Pág. 1), homologo o aludido acordo de ID 28888759 para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, ex vi artigo 487, inciso III, do CPC. Custas e honorários, na forma prevista no mencionado acordo. Tendo ambas as partes renunciado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 16 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator